Tribunal: TJSP
Processo: 1008678-36.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Alegação de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é superior àquela ajustada entre as partes – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros apontada pelo requerente – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – É

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Alegação de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é superior àquela ajustada entre as partes – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros apontada pelo requerente – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada apenas a prestação do serviço de registro do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito – Reconhecimento da abusividade da cobrança pela avaliação do bem – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.